Tribunal: TJSP
Processo: 2336757-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Inconformismo da devedora. Inépcia da inicial. Inocorrência. Cumprimento que observa o disposto no art. 524 do CPC. Alegação de que os cálculos não corresponderiam ao valor devido. Preclusão da oportunidade para a impugnação. Valores que, ademais, partem do saldo apresentado com a inicial, com atualização e incidência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Inconformismo da devedora. Inépcia da inicial. Inocorrência. Cumprimento que observa o disposto no art. 524 do CPC. Alegação de que os cálculos não corresponderiam ao valor devido. Preclusão da oportunidade para a impugnação. Valores que, ademais, partem do saldo apresentado com a inicial, com atualização e incidência de moratórios de 1% a.m. e honorários. Inexistência de inconsistência que permita afirmar a revisão de ofício. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.